Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. LEI N. 10.216/2001. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS EXTRA HOSPITALARES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito fundamental à saúde se traduz em direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa.
2. Em cumprimento ao mandamento constitucional, a Lei n. 10.216/2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e fixa os requisitos para sua internação.
3. Atestada a insuficiência de recursos extra-hospitalares em laudo médico circunstanciado, cabível é a internação compulsória.
4. Remessa Necessária não provida. Unânime.